Tribunal: TJDFT
Processo: 0719769-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ASTREINTES. VALOR. DIMINUIÇÃO. POSSIBILIDADE. MECANISMO DE COAÇÃO. TETO MÁXIMO. PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO TARDIO. COMPROVAÇÃO.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual. Mantem-se a multa fixada de forma proporcional e compatível com a obrigação.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e não provido.